Tribunal: TJDFT
Processo: 0745001-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. USUCAPIÃO. UNIÃO ESTÁVEL. PÓS MORTE. IMÓVEL QUE NÃO INTEGRA O ESPÓLIO. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em verificar se o imóvel indicado pelo agravante pode integrar o espólio do inventário que se processa na origem.
2. Em se constatando que o bem indicado pelo inventariante foi objeto de ação de usucapião ajuizada pela ex-convivente do de cujus após o óbito deste e, tendo sido julgado procedente o pedido para declarar a propriedade exclusiva em favor dela, não há como considerar o referido imóvel como parte integrante do espólio do autor da herança.
3. Diante do trânsito em julgado da sentença de usucapião, impõe-se ao juízo de origem apenas a estrita observância ao referido decisum, sendo certo que qualquer outra ilação acerca da questão acabaria por esbarrar na necessidade de modificação da referida sentença, o que não se admite em ação de inventário.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.